Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES: PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE DECISÃO SANEADORA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. SERVIÇO PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suspensão processual em virtude de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”) não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso. A existência de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, discutindo a ilegitimidade passiva da União reconhecida pela Justiça Federal não é suficiente para que se determine a suspensão do feito.
2. O juiz é o destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371 e 139, II) e, assim, compreendendo desnecessária a realização de prova pericial, julgando antecipadamente a lide, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento.
3. A ausência de decisão saneadora, por si só, não constitui causa de nulidade, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
4. Inexistindo inversão do ônus da prova na sentença, haja vista que o Juízo a quo limitou-se a distribuir o encargo probatório segundo as regras ordinárias (CPC, art. 373), não há falar em violação à cooperação e à boa-fé processual, tampouco aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório.
5. De acordo com o instrumento contratual celebrado entre as partes, pela prestação do serviço, cabia a empresa contratante a responsabilidade pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares efetuados, os quais não foram objeto de questionamento. Embora exista na avença a indicação de que os recursos para adimplemento seriam provenientes de repasses realizados pela Aeronáutica à contratante, não estabelece nenhuma obrigação ou responsabilidade aplicável em face da União. Por conseguinte, é devido o pagamento decorrente dos serviços médicos e hospitalares prestados, firmado em contrato. O entendimento de modo diverso prestigia o enriquecimento sem causa, o que é vedado por lei.
6. Recurso desprovido.